Tribunal: TJDFT
Processo: 0719676-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Ação Rescisória Processo n. 0719676-52.2022.8.07.0000 Requerente Odeildo Ribeiro de Andrade Requerido Distrito Federal Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Manifeste-se a parte autora em réplica no prazo de 10 (dez) dias úteis. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 30 de novembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora